Tribunal: TJMT
Processo: 1024051-41.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024051-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARTINS LARA & LARA LTDA - CNPJ: 67.283.853/0001-59 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
INCONFORMISMO COM O RESULTADO.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
a
gravo de instrumento
da parte embargante, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em determinar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à fundamentação sobre a validade da CDA e a
ap
licabilidade dos dispositivos legais indicados pela embargante.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao
ap
e
rfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis
ap
e
nas para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Não há contradição ou omissão no acórdão embargado, uma vez que restou expressamente consignado que a consolidação de multa decorrente de infração tributária em obrigação principal, com base no artigo 113, § 3º, do Código Tributário Nacional, é plenamente válida e atende aos requisitos formais e materiais previstos no artigo 202 do mesmo diploma legal e no artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei 6.830/1980, inexistindo exigência de destaque individualizado dos componentes do crédito consolidado.

5.
Quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

Código Tributário Nacional, art. 113, § 3º, e art. 202; Lei 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no Agravo em Recurso Especial n. 1.380.110 - MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 11.02.2019,
DJe
14.02.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos po
r

MARTINS LARA & LARA LTDA

contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
a
gravo de instrumento
interposto
pela parte ora embargante
.

A parte embargante sustentou que o v. acórdão é omisso
e contraditório
,
afirmando que não foi devidamente enfrentada a suposta nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), especialmente quanto à sua fundamentação jurídica baseada no artigo 113, § 3º, do Código Tributário Nacional.

Argumenta, ainda,
a ausência de manifestação sobre as violações aos artigos 202, III, do CTN e 2º, §§ 5º e 6º, da Lei 6.830/1980, bem como pleiteia o prequestionamento para fins de interposição de recurso especial.

Sem contrarrazões.

É o
relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARTINS LARA & LARA LTDA
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto pela parte ora embargante.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o
ap
e
rfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
ap
licável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[
g.n
].

A parte embargante sustenta que o v. acórdão é omisso e contraditório, alegando que não houve enfrentamento adequado da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), notadamente quanto à
ap
licação do artigo 113, § 3º, do Código Tributário Nacional, e das supostas violações aos artigos 202, III, do CTN, e 2º, §§ 5º e 6º, da Lei 6.830/1980, dispositivos que, segundo alega, não teriam sido devidamente considerados no julgamento.

Entretanto, é evidente o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque o v. acórdão embargado, para negar provimento ao recurso de a
gravo de instrumento
, decidiu nos seguintes termos
(Id. 253589669)
:

“
(...)

Sobre o assunto, é cediço que, quando há o descumprimento de uma obrigação acessória, como no presente caso, a penalidade imposta em razão dessa infração tributária assume o caráter de obrigação principal, como disposto no artigo 113, §3º, do Código Tributário Nacional.

(...
)

Conforme o artigo mencionado, o descumprimento de uma obrigação acessória converte a penalidade
ap
licada em obrigação principal, conferindo-lhe ess
a natureza.

Desse modo, a multa imposta à parte executada, decorrente da infração registrada no Termo de
Ap
reensão e Depósito, foi corretamente convertida em obrigação principal, o que justifica sua inscrição em dívida ativa, consolidando-se no valor original do crédito.

A inclusão da multa na Certidão de Dívida Ativa de forma consolidada, sem destaque individual, está em plena conformidade com o artigo 113, § 3º, do Código Tributário Nacional, que não exige a separação dos componentes do crédito no momento de sua formalização.

(...)

Nesse contexto, a alegação da parte agravante de que a multa deveria ser destacada de forma isolada como penalidade acessória,
não encontra respaldo na legislação
ap
licável, uma vez que a conversão da obrigação acessória em principal dispensa essa distinção.

Assim, a nulidade arguida não se sustenta, pois o título executivo atende a todos os requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional, sendo plenamente regular a inscrição do valor devido, nos termos d
a legislação vigente.

Nesse sentido, conforme dispõe a Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça: “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
senten
ç
a
de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

(...)

Dessa forma, não há erro material a ser corrigido na Certidão de Dívida Ativa, pois a
ap
licação da legislação foi correta, conforme o artigo 113, § 3º, do Código Tributário Nacional, que converte a obrigação acessória em principal
. (...)”
.

Desse modo
,
ao afastar a alegada nulidade da CDA, o v. acórdão embargado analisou a questão com base no artigo 113, § 3º, do Código Tributário Nacional, concluindo que a penalidade oriunda do descumprimento de obrigação acessória converte-se automaticamente em obrigação principal, não havendo, portanto, qualquer irregularidade na inclusão da multa como valor consolidado na Certidão de Dívida Ativa.

Além disso, o acórdão explicitamente considerou que todos os requisitos formais e materiais da CDA, previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei 6.830/1980, foram devidamente atendidos, sendo suficiente para garantir a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo, de modo que não há, como pretende a embargante, omissão
ou contradição
na análise dos pontos ventilados.

Com efeito, verifica-se que restaram suficientemente consignados no
decisum
embargado os fundamentos pelos quais houve o não provimento do pedido formulado pela parte ora embargante.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

Sabe-se que o nosso sistema processual adotou o livre convencimento motivado, também conhecido por persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos autos, indicando em seu pronunciamento os motivos que lhe formaram o convencimento, conforme decisão do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO N O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem examinou, de forma Superior Tribunal de Justiça fundamentada, todas as questões submetidas à
ap
reciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia no tocante à instrução do feito e às provas postuladas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da ora agravante.

2. Em regra, a avaliação quanto à necessidade de produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No caso, o acórdão pautou sua motivação na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido”.

(STJ –
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1380110 - MT (2018/0271667-4); RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE; Julgado em 11.2.2019;
DJe
14.2.2019).
[
g.n
]

Conclui-se, portanto, que as questões
ap
resentadas pela parte ora embargante foram decididas fundamentadamente, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente
ap
resentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do acórdão embargado.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem
ap
ontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos p
or
MARTINS LARA & LARA LTDA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024